Tribunal: CARF
Processo: 10950.002542/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.002542/2010-11
ACÓRDÃO
3302-014.984 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DO BRASIL -
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
SUSPENSÃO. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004. EFICÁCIA DESDE 1o DE
AGOSTO DE 2004, NOS TERMOS DO ART. 17, III DA MESMA LEI.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004, aplica-se desde 1o de
agosto de 2004 a suspensão da incidência da COFINS que atinge a venda de
produtos prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. TEMA 1003.
STJ.
No ressarcimento do PIS e da Cofins não cumulativos aplica-se a taxa Selic,
a partir do 361o dia, a contar da data do protocolo do pedido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento parcial para (i) excluir da base de cálculo
as receitas decorrentes das vendas de produtos estabelecidos no art. 9o da Lei 10.925/2004; e (ii)
reconhecer a incidência da correção monetária pela taxa Selic, a partir do 361o dia subsequente ao
da protocolização do Pedido de Ressarcimento realizado.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.984 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002542/2010-11
2
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi (substituta integral), Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus, Marina
Righi Rodrigues Lara, Mário Sérgio Martinez Piccini, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente)
Ausente o conselheiro Silvio Jose Braz Sidrim, substituído pela conselheira Barbara Cristina de
Oliveira Pialarissi.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 06-64.221
proferido pela - 3a Turma da DRJ/CTA que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte.
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
Trata o processo de manifestação de inconformidade (fls. 46/58) apresentada
em 20/12/2010, em face do deferimento parcial de pedido de ressarcimento de
créditos de Cofins não cumulativa relativa ao 3o trimestre de 2004, proveniente
de operações no mercado interno, e homologação parcial de compensações
vinculadas, conforme despacho decisório de 28/10/2010 (fls. 28/43) proferido
pela Saort da DRF em Maringá. O quadro abaixo lista os Per/Dcomp analisados:
(...)
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte tece, em síntese, as seguintes
considerações.
Primeiramente, após relato sucinto dos fatos, a interessada discorre sobre a não
cumulatividade do Pis/Pasep e da Cofins e, também, sobre a base de cálculo dos
créditos.
Prossegue, discorrendo sobre o direito ao ressarcimento dos créditos.
No item 3.1 de sua manifestação, diz que o agente fiscal não atentou para o fato
de que a “base de cálculo para o Pis e Cofins de acordo com o Art. 1o das leis
10.637/02 e 10.833/03 respectivamente, corresponde a totalidade de suas
receitas independente de sua classificação contábil, desta forma as receitas
financeiras fazem parte da base de cálculo.” Afirma que a expressão “vendas
contida no art. 17 da lei 11.033/2004, contempla as receitas financeiras, uma vez
que estas fazem parte da base de cálculo das contribuições.” Argumenta, assim,
que os ajustes efetuados pelo agente fiscal nas proporções das receitas
financeiras devem ser revistos, “devendo considerar as receitas financeiras
tributadas pela alíquota zero, na proporção das receitas não tributadas.” Discorre,
também, sobre as “vendas efetuadas com suspensão”. Sobre o assunto, diz que o
agente fiscal entendeu que a suspensão passou a vigorar a partir de 4 de abril de
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.984 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002542/2010-11
3
2006 (conforme art. 11 da IN no 660, de 2006) mas que tal dispositivo buscou
inovar o disposto no inc. III do art. 17 da Lei no 10.925, de 2004 que determina
que o art. 9o da Lei no 10.925, de 2004 produza efeitos desde 1o de agosto de
2004. Reclama da interpretação adotada pelo fisco e pede que sejam
consideradas com suspensão das contribuições todas as vendas efetuadas em
conformidade com o artigo 9o da Lei no 10.925, de 2004 a partir de 1o de agosto
de 2004.
Na sequência, no subitem 3.2 (“Dos Créditos Passíveis de Ressarcimento), diz que
em razão das glosas de créditos efetuadas no processo no 10950.002540/2010-22,
“o saldo de crédito passível de ressarcimento no presente processo foi ajustado
pela autoridade fiscal, para menor, com o que não concorda a Contribuinte.”
Requer,
assim,
que
os
processos
nos
10950.002540/2010-22
e
10950.002542/2010-11 sejam decididos simultaneamente, conforme previsto no
§3o do art. 18 da Lei n o 10.833, de 2003.
Já, no item 4, diz que, ao contrário do firmado no despacho decisório, os seus
créditos devem ser corrigidos pela taxa Selic, consoante previsto no art. 39, § 4o
da Lei no 9.250, de 1995. No subitem 4.1, reclama dos obstáculos criados pelo
fisco, como a demora na apreciação do pedido, o que estaria gerando
enriquecimento ilegítimo do Estado. Cita e transcreve jurisprudência e pede que
seja determinada a incidência da taxa Selic sobre a totalidade de seus créditos.
Ao final, requer:
a) o recebimento e o processamento da manifestação de inconformidade;
b) a reforma total do despacho decisório, com o reconhecimento do direito de
crédito de que tratam as Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003;
c) o reconhecimento do direito de efetuar vendas com suspensão das
contribuições a partir de agosto de 2004;
d) a reunião dos processos nos 10950.002540/2010-22 e 10950.002542/2010-11,
para decisão simultânea;
e) a correção dos valores pleiteados pela taxa Selic;
f) que o crédito pleiteado seja reconhecido e que as compensações efetuadas
sejam homologadas;
g) a suspensão da exigibilidade do crédito compensado controlado no processo no
10950.002542/2010-11 nos termos do art. 151 do CTN.
Em 29/06/2018, conforme despacho de fl. 110, o processo foi enviado para esta
DRJ em Curitiba para julgamento.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.984 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002542/2010-11
4
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
COFINS NÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS SUJEITAS À
ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
Por estarem sujeitas à alíquota zero, as receitas financeiras não integram a base
de cálculo da Cofins não cumulativa, e, por não constituírem vendas, impedem a
geração e a manutenção de eventuais créditos decorrentes da não
cumulatividade.
ATIVIDADE DE JULGAMENTO. ATOS NORMATIVOS. DEVER DE OBSERVÂNCIA.
Nos termos da legislação de regência, é dever do julgador observar o
entendimento da Receita Federal do Brasil quando expresso em atos normativos.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC.
PREVISÃO LEGAL.
Consoante previsão legal, é incabível a incidência de juros compensatórios com
base na taxa Selic sobre valores recebidos a título de ressarcimento de créditos
relativos ao PIS/Pasep ou à Cofins.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
A contribuinte, tendo tomado ciência do referido acórdão em 31/10/2018, interpôs
Recurso Voluntário, no dia 30/11/2018, requerendo, em síntese, a reforma da decisão recorrida,
pelos seguintes fundamentos:
(i)
não se pode admitir interpretação restritiva do conceito de insumo;
(ii)
possibilidade de creditamento de frete na aquisição de bens sujeitos à
alíquota zero;
(iii)
possibilidade de creditamento de frete na transferência de produtos e
insumos entre estabelecimentos;
(iv)
possibilidade de creditamento de insumos recebidos de pessoas jurídicas
associadas;
(v)
como os grãos recebidos dos cooperados são submetidos a processos que
alteram sua natureza e finalidade, a atividade da Recorrente deve ser
caracterizada como industrialização, ensejando o direito ao crédito
presumido de PIS e Cofins;
(vi)
possibilidade de creditamento de gastos com lenha, por se enquadrar no
conceito de insumo;
(vii)
possibilidade de compensação e restituição de crédito presumido;
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.984 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002542/2010-11
5
(viii)
reclassificação das receitas decorrentes de vendas em que não houve
comprovação de exportação como receitas de vendas efetuadas com
suspensão;
(ix)
reconhecimento do regime de suspensão do Pis e da Cofins, nos termos do
art. 9o da Lei no 10.925/2004;
(x)
necessidade de exclusão da receita bruta dos repasses efetuados aos
associados, devidamente comprovados;
(xi)
exclusão da base de cálculo das receitas decorrentes da venda de bens e
mercadorias
a
associados,
vinculados
à
atividade
econômica,
independentemente de estarem sujeitas à suspensão, alíquota zero ou
tributação;
(xii)
necessidade de correção dos créditos pela taxa Selic.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser analisado.
1. Do conhecimento
Como relatado anteriormente, o Recurso Voluntário aponta os seguintes pontos:
(i)
não se pode admitir interpretação restritiva do conceito de insumo;
(ii)
possibilidade de creditamento de frete na aquisição de bens sujeitos à
alíquota zero;
(iii)
possibilidade de creditamento de frete na transferência de produtos e
insumos entre estabelecimentos;
(iv)
possibilidade de creditamento de insumos recebidos de pessoas jurídicas
associadas;
(v)
como os grãos recebidos dos cooperados são submetidos a processos que
alteram sua natureza e finalidade, a atividade da Recorrente deve ser
caracterizada como industrialização, ensejando o direito ao crédito
presumido de PIS e Cofins;
(vi)
possibilidade de creditamento de gastos com lenha, por se enquadrar no
conceito de insumo;
(vii)
possibilidade de compensação e restituição de crédito presumido;
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.984 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002542/2010-11
6
(viii)
reclassificação das receitas decorrentes de vendas em que não houve
comprovação de exportação como receitas de vendas efetuadas com
suspensão;
(ix)
reconhecimento do regime de suspensão do Pis e da Cofins, nos termos do
art. 9o da Lei no 10.925/2004;
(x)
necessidade de exclusão da receita bruta dos repasses efetuados aos
associados, devidamente comprovados;
(xi)
exclusão da base de cálculo das receitas decorrentes da venda de bens e
mercadorias
a
associados,
vinculados
à
atividade
econômica,
independentemente de estarem sujeitas à suspensão, alíquota zero ou
tributação;
(xii)
necessidade de correção dos créditos pela taxa Selic.
No entanto, o Despacho Decisório elencou os seguintes pontos:
(i)
créditos vinculados a vendas no mercado interno, efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência;
(ii)
suspensão do Pis e da Cofins, nos termos do art. 9o da Lei no 10.925/2004;
(iii)
correção dos créditos pela Selic.
Dessa forma, por não serem objeto da discussão dos presentes autos, não conheço
das alegações de (i) interpretação restritiva do conceito de insumo; (ii) possibilidade de
creditamento de frete na aquisição de bens sujeitos à alíquota zero; (iii) possibilidade de
creditamento de frete na transferência de produtos e insumos entre estabelecimentos; (iii)
possibilidade de creditamento de insumos recebidos de pessoas jurídicas associadas; (iv)
caracterização da atividade da Recorrente como industrialização, ensejando o direito ao crédito
presumido de PIS e Cofins; (v) possibilidade de creditamento de gastos com lenha, por se
enquadrar no conceito de insumo; (vi) possibilidade de compensação e restituição de crédito
presumido; (vii) reclassificação das receitas decorrentes de vendas em que não houve
comprovação de exportação como receitas de vendas efetuadas com suspensão; (viii) necessidade
de exclusão da receita bruta dos repasses efetuados aos associados, devidamente comprovados; e
(ix) exclusão da base de cálculo das receitas decorrentes da venda de bens e mercadorias a
associados, vinculados à atividade econômica, independentemente de estarem sujeitas à
suspensão, alíquota zero ou tributação.
Por preencher os requisitos de admissibilidade, conheço das alegações
remanescentes.
2. Do mérito
2.1.
Dos créditos vinculados a vendas no mercado interno, efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.984 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002542/2010-11
7
Quanto a este ponto, consta do despacho decisório o seguinte:
15. Também se extrai do mandamento legal mais um aspecto restritivo: que os
saldos a serem restituídos ou compensados devam ser decorrentes do disposto
no art. 17 da Lei n. 10.033, de 2004, abaixo transcrito:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
16. Portanto, os saldos de créditos relacionados As vendas tributadas não podem
ser objeto de compensação ou ressarcimento. A Cooperativa consigna suas
receitas no mercado interno, realizadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou
não incidência da contribuição na Linha 12 da Ficha 07 do DACON (fls. 14), cujo
detalhamento extraído de seus arquivos digitais apresentados, para os meses de
interesse, resulta conforme abaixo:
(...)
17. Do detalhamento dessa Linha 12 da Ficha 07 conforme apresentado, verifica-
se que, dos três conjuntos de receitas informadas, somente as receitas de vendas
à alíquota zero podem ter seus créditos vinculados reconhecidos para
ressarcimento ou compensação, senão vejamos.
18. As receitas financeiras, embora tributadas à alíquota zero da Cofins, não se
configuram como receitas de vendas, entende-se saídas de mercadorias,
produtos, ou serviços, condição essa essencial segundo a legislação de regência,
especialmente art. 17 da Lei n. 10.033, de 2004, que destacou-se:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS (...)
19. Em outras palavras, os insumos e outros dispêndios que geram direito à
manutenção do crédito, no caso em exame, são somente aqueles vinculados às
vendas, nada cabendo relativamente àqueles créditos vinculados às demais
receitas, como as receitas financeiras.
O contribuinte, por sua vez, em sua Manifestação de Inconformidade, sustenta que
tal entendimento não estaria de acordo com a legislação e que a base de cálculo do PIS e da Cofins
corresponde à totalidade de suas receitas independente de sua classificação contábil, de tal sorte
que até mesmo as receitas financeiras fariam parte da base de cálculo.
A DRJ, porém, entendeu por manter as referidas glosas, sob os seguintes
fundamentos:
De plano, deve-se deixar claro que, a partir de 02/08/2004, por força do contido
no Decreto no 5.164, de 30/07/2004, foram reduzidas a zero as alíquotas da
Cofins e do PIS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas
jurídicas sujeitas ao regime de incidência não cumulativa das referidas
contribuições.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.984 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002542/2010-11
8
Por sua vez, o art. 1o da Lei no 10.833, de 2003, na redação vigente ao tempo dos
fatos geradores analisados, estabelece:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme
definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota
0 (zero); Analisando os dispositivos transcritos, resta claro que, ao menos a partir
de 02/08/2004, por estarem sujeitas à alíquota zero, as receitas financeiras, a teor
do inc. I do § 3o do art. 1o da Lei no 10.833, de 2003, não integram a base de
cálculo da Cofins não cumulativa.
Tratando-se de uma cooperativa, aliás, há que se deixar claro que mesmo que tais
receitas integrassem a base de cálculo, ainda assim, certamente não poderiam ser
consideradas, tal como defendido, como estando contidas na expressão “vendas”
referida pela legislação.
De fato, de acordo com o próprio texto legal, o fato gerador da contribuição é o
faturamento mensal e este deve ser entendido como o total das receitas
auferidas, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Esse total, por sua vez, compreende a receita bruta de venda de bens e serviços e
todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica. Ora, se o faturamento,
que compreende o total das receitas, compreende a receita de vendas e todas as
demais receitas auferidas, soa lógico que as receitas financeiras não estão
compreendidas nas receitas de vendas mas nas “demais receitas auferidas.” De
qualquer modo, ainda que integrante do faturamento, tais receitas, por estarem
sujeitas à alíquota zero, não compõem a base de cálculo da contribuição.
O art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, estabelece:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações. (Grifou-
se)
Como se vê, a legislação é clara: somente as vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência de PIS/Pasep e de Cofins é que não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações. Uma vez que a receita, no caso, decorre de operações no mercado
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.984 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002542/2010-11
9
financeiro, e não da venda de mercadorias ou serviços, resta clara a
impossibilidade de geração e de manutenção de créditos decorrentes da não
cumulatividade do PIS/Pasep ou da Cofins.
A Recorrente, entretanto, em seu Recurso Voluntário, não apresentou qualquer
impugnação relativa a este ponto, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida.
2.2.
Da suspensão do Pis e da Cofins, nos termos do art. 9o da Lei no
10.925/2004
Quanto as vendas efetuadas com suspensão, o Despacho Decisório justificou sua
glosa, nos seguintes fundamentos:
21. A efetiva aplicação da suspensão da exigibilidade da Cofins prevista no art. 9o
da Lei n. 10.925, de 2004, estava condicionada ao estabelecimento de seus
termos e condições pela então Secretaria da Receita Federal (SRF), conforme
estipulação do §2° desse artigo, abaixo reproduzido, que grifou-se:
Art 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (....)
III - de insumos destinados a produção das mercadorias referidas no caput do art.
8° desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1° do mencionado artigo. (....).
§ 2° A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (....)
22. A regulamentação ocorreu por meio da Instrução Normativa SRF n. 636, de 24
de março de 2006 (DOU de 04.04.2006), posteriormente revogada pela Instrução
Normativa SRF n. 660, de 17 de julho de 2006 (DOU de 25.07.2006), atualmente
em vigor, cujo art. 11 assim assevera, com destaques:
Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:
I - em relação à suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins de que trata o art. 2°, a partir de 4 de abril de 2006, data da publicação da
Instrução Normativa n° 636, de 24 de março de 2006, que regulamentou o art. 9o
da Lei n° 10.925, de 2004; e II - em relação aos arts. 5o a 8°, a partir de 1o de
agosto de 2004.
23. Dessa maneira, quanto às vendas ocorridas entre 1° de agosto de 2004 (art.
17, inciso III, da Lei n. 10.925, de 2004) e 3 de abril de 2006 (dia anterior à data da
publicação da IN/SRF n. 636, de 2006), não há que se cogitar em suspensão da
contribuição.
A DRJ decidiu manter a glosa com o fundamento de que a questão não se refere à
validade de dispositivo constante em ato normativo. Dessa forma, a adoção da data de 4 de abril
de 2006, como início da vigência dos efeitos relativos à suspensão da exigibilidade da contribuição
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.984 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002542/2010-11
10
para o PIS/Pasep e da Cofins, conforme o art. 2o da IN SRF no 660/2006, estaria em conformidade
com a legislação aplicável.
Entretanto, a matéria já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1.160.835/RS, cuja ementa destaco a seguir:
TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PIS/COFINS. SUSPENSÃO DE
INCIDÊNCIA. ART. 9o DA LEI 10.925/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.051/2004. EFICÁCIA.
1. Não se conhece de Recurso Especial em relação a ofensa ao art. 535 do CPC
quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o
acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. Hipótese em que se discute a data a partir da qual passou a ter eficácia o
benefício de suspensão da incidência do PIS/Cofins, previsto no art. 9o da Lei
10.925/2004, com a redação dada pela Lei 11.051/2004. O Tribunal de origem
entendeu que o termo seria 30.12.2004 (publicação da Lei 11.051/2004).
3. O Fisco aponta ofensa ao art. 9o, § 2o, da Lei 10.925/2004, que remeteria o
termo inicial do benefício à regulamentação. Defende a suspensão da incidência a
partir de 4.4.2006, data prevista na IN SRF 660/2006 (argumento principal).
4. Também indica violação do art. 34, II, da Lei 11.051/2004.
Sustenta que a suspensão da exigibilidade não poderia ter eficácia antes de
1o.4.2005, conforme previsto nesse dispositivo legal (argumento subsidiário).
5. O art. 9o, § 2o, da Lei 10.925/2004, com a redação dada pela Lei 11.051/2004,
faz referência aos "termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal - SRF", para fins de aplicação do benefício fiscal. A Fazenda defende que
este benefício, portanto, é previsto por norma de eficácia limitada, a depender da
disciplina pela SRF para sua aplicação.
6. A primeira Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal que regulou a
matéria foi a IN SRF 636, publicada em 4.4.2006. Seu art. 5o previa o início de
vigência retroativamente, a partir de 1o.8.2004, data prevista consoante o art. 17,
III, da Lei 10.925/2004 como termo inicial do benefício de suspensão da incidência
do PIS/Cofins.
7. A IN SRF 636/2006 não tem, por si só, o condão de infirmar o acórdão
recorrido, pois, logicamente, o confronto dessas duas normas (IN SRF 636/2006 e
Lei 11.051/2004) permite apenas reconhecer o benefício a partir de 30.12.2004
(data mais recente, entre o início de eficácia da IN SRF 636/2006 - 1o.8.2004 - e o
da Lei 11.051/2004 ? 30.12.2004), como decidiu o Tribunal a quo.
8. A Fazenda Nacional defende que a posterior IN SRF 660, publicada em 25 de
julho de 2006, revogou a IN SRF 636/2006 (publicada em 4.4.2006, previa o início
de eficácia retroativamente, a partir de 1o.8.2004) e acabou com a previsão de
retroatividade do benefício.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.984 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002542/2010-11
11
Essa segunda IN determinou que o benefício teria eficácia somente a partir de
4.4.2006, quando publicada a primeira Instrução (argumento principal).
9. É como se a Receita Federal tivesse, com a IN SRF 660/2006, mudado de idéia e
passado a reconhecer o início de eficácia não mais retroativamente, em 1o.8.2004
(como previa o art. 5o da IN SRF 636/2006), mas apenas em 4.4.2006 (data de
publicação da IN SRF 636/2006). Esse argumento não pode subsistir.
10. O benefício da suspensão de incidência do PIS/Cofins foi claramente
concedido em favor da contribuinte pela Lei 11.051, publicada em 30.12.2004,
que deu nova redação ao art. 9o, § 2o, da Lei 10.925/2004. As Instruções
Normativas da Secretaria da Receita Federal (IN SRF 636 e 660 de 2006) não
trouxeram inovações significativas em relação à normatização da matéria,
restringindo-se a repetir e a detalhar minimamente a norma legal.
11. Ademais, ainda que se reconheça que o disposto no art. 9o, § 2o, da Lei
10.925/2004, com a redação dada pela Lei 11.051/2004, tem característica de
norma de eficácia limitada, sua aplicação foi viabilizada pela publicação da IN
SRF 636/2006, cujo art. 5o previu sua entrada em "vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de agosto de 2004" (fato
incontroverso).
12. A posterior revogação da IN SRF 636/2006 pela IN SRF 660/2006 não poderia
atingir o ato jurídico perfeito e o direito dos contribuintes à fruição do benefício a
partir de 1o.8.2004; no caso da contribuinte, desde 30.12.2004 (data de
publicação da Lei 11.051, que ampliou o benefício em seu favor).
13. De fato, o acolhimento do pleito da Fazenda significaria impedir o
aproveitamento do benefício entre 30.12.2004 (data da ampliação da suspensão
em favor da contribuinte pela Lei 11.051/2004) e 4.4.2006 (data de publicação
da IN SRF 636/2006), o que já havia sido reconhecido pela própria Secretaria da
Receita Federal quando da publicação da IN SRF 636/2006 (art. 5o desse
normativo).
14. Segundo a Fazenda Nacional, ainda que não se aceite 4.4.2006 como termo
inicial para o benefício (data prevista na IN SRF 636/2006), impossível reconhecê-
lo antes de 1o.4.2005 (data prevista no citado art. 34, II, da Lei 11.051/2004 -
argumento subsidiário).
15. Há erro no argumento subsidiário da recorrente, pois a discussão recursal
refere-se ao art. 9o da Lei 10.925/2004 (suspensão da incidência do PIS/Cofins) e
não ao art. 9o da Lei 11.051/2004 (crédito presumido). Foi o benefício do crédito
presumido que teve sua eficácia diferida para o primeiro dia do 4o mês
subsequente ao da publicação (art. 34, II, da Lei 11.051/2004), mas isso não tem
relação com o presente litígio.
16. A alteração do art. 9o da Lei 10.925/2004, ampliando o benefício fiscal de
suspensão de incidência do PIS/Cofins em proveito da recorrida (objeto desta
demanda), foi promovida pelo art. 29 da Lei 11.051/2004 (e não por seu art. 9o).
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.984 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002542/2010-11
12
Esse dispositivo legal (art. 29) passou a gerar efeitos a partir da publicação da Lei
11.051/2004, nos termos de seu art. 34, III, como decidiu o Tribunal de origem.
17. O art. 34, II, da Lei 11.051/2005, suscitado pela Fazenda, refere-se a matéria
estranha ao debate recursal, de modo que carece de comando suficiente para
infirmar o fundamento do acórdão recorrido. Aplica-se, nesse ponto, o disposto
na Súmula 284/STF.
18. Recurso Especial não provido.
(REsp n. 1.160.835/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 13/4/2010, DJe de 23/4/2010.)
Da mesma forma, a questão foi recentemente julgada pela 3a Turma da CSRF, por
meio do Acórdão no 9303-014.749:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004 VENDA DE PRODUTOS
IN NATURA. SUSPENSÃO. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004. EFICÁCIA DESDE 1o DE
AGOSTO DE 2004, NOS TERMOS DO ART. 17, III DA MESMA LEI.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004, aplica-se desde 1o de agosto de
2004 a suspensão da incidência da COFINS que atinge a venda de produtos in
natura prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004.
Dentre a permissão legal para tratar dos “termos e condições” para a aplicação da
suspensão da incidência das contribuições PIS e COFINS conferida à Secretaria da
Receita Federal pelo art. 9o, §2o da Lei n.o 10.925/04, com a redação dada pela Lei
n.o 11.051/04, não se encontra a permissão para alterar o início da vigência,
estabelecida no art. 17, III da Lei n.o 10.925/04, da suspensão da incidência da
COFINS prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004.
Considerando que o presente caso trata de fatos geradores ocorridos entre
01/07/2004 e 30/09/2004, não há dúvidas de que deve ser aplicada a redação original do art. 9o
da Lei no 10.925/2004:
Art. 9o A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS fica suspensa
na hipótese de venda dos produtos in natura de origem vegetal, classificados nas
posições 09.01, 10.01 a 10.08, 12.01 e 18.01, todos da NCM, efetuada pelos
cerealistas que exerçam cumulativamente as atividades de secar, limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os referidos produtos, por pessoa jurídica e
por cooperativa que exerçam atividades agropecuárias, para pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, nos termos e condições estabelecidas pela
Secretaria da Receita Federal.
Admitida, portanto, a aplicação da suspensão a partir de 01/08/2004 (nos termos
do art. 17, inciso III, da Lei no 10.925/2004), resta abrangido nos presentes autos apenas o período
de 01/08/2004 a 30/09/2004.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.984 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002542/2010-11
13
Pelo exposto, voto por dar provimento a este ponto para reconhecer a possibilidade
de exclusão das receitas decorrentes das vendas de produtos, conforme disposto pelo art. 9o da
Lei 10.925/2004.
3. Da atualização do crédito pela taxa Selic
Por fim, requereu a Recorrente a aplicação da taxa Selic, desde a data do pedido de
ressarcimento.
Destaco que a questão já foi devidamente abordada pelo STJ, em julgamento
proferido na sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1003), que deu origem à
tese no sentido de que “[o] termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o
prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n.
11.457/2007).”
Por essa razão, no ressarcimento do PIS e da Cofins não cumulativos, apenas não
incide correção monetária ou juros, enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por
parte do Fisco, isto é, antes de decorrido o prazo de 360 dias previsto para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco.
4. Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, por dar-lhe parcial provimento para (i) excluir da base de cálculo as receitas
decorrentes das vendas de produtos estabelecidos no art. 9o da Lei 10.925/2004; e (ii) reconhecer
a incidência da correção monetária pela taxa Selic, a partir do 361o dia subsequente ao da
protocolização do Pedido de Ressarcimento realizado.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 219
DF CARF MF
Original